Tribunal: CARF
Processo: 10435.722943/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.722943/2014-44
RESOLUÇÃO
3402-004.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
SUCOVALLE - SUCOS E CONCENTRADOS DO VALE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente Interino
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-89.877, proferido
pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto – RPO, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, contra
despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos/SP, não
reconhecendo o direito creditório em litígio.
Por entender que bem representa a descrição dos fatos, reproduzo parcialmente o
relatório do Acórdão de Primeira Instância.
“Trata o presente processo da análise do pedido de ressarcimento PER no
18323.47602.241012.1.1.01-0087 e das declarações de compensação a ele vinculadas, que pleiteiam
créditos de IPI do 3o trimestre de 2012, no montante de R$ 582.336,02 (quinhentos e oitenta e dois
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722943/2014-44
2
mil, trezentos e trinta e seis reais, e dois centavos). Entretanto, o crédito pleiteado não foi
reconhecido e, por consequência, as compensações não foram homologadas.
De acordo com o despacho decisório (e-fl. 66), o valor pleiteado não foi reconhecido em face da não
apresentação de documentos comprobatórios do crédito.
O parecer fiscal (e-fls. 62/65) que instrui o despacho decisório relata que, após decorrido o prazo
estabelecido no termo de intimação, o sujeito passivo solicitou prorrogação de prazo de 20 dias para
entrega dos documentos e arquivos requisitados; que o prazo concedido foi de 30 dias contados da
data do pedido de prorrogação; e que, apesar do prazo concedido, o contribuinte não atendeu às
exigências fiscais.
Cientificada da decisão em 02/02/2015, a interessada manifestou a sua inconformidade em
04/03/2015 (e-fls. 72/82). Em síntese, trouxe as seguintes alegações:
1) Efetuou a juntada dos documentos:
• Registros de Entradas e Saídas de Mercadorias (doc. 03);
• Registro de Apuração do IPI (RAIPI) (doc. 04);
• Mídia SEF referente às operações realizadas pelo estabelecimento no período (doc. 05);
• Arquivos digitais das notas fiscais de entrada e de saída de mercadorias/serviços, relativos às
operações realizadas no período indicado pela Fiscalização (doc. 06);
• Relação dos produtos industrializados pelo estabelecimento (doc. 07);
• Catálogo de especificações técnicas dos produtos elaborados (doc. 08).
2) Nulidade do despacho decisório:
O direito creditório não foi reconhecido tendo como base os §§ 3o e 4o do art. 76 da IN RFB no 1.300,
de 2012. Da simples leitura dos dispositivos em questão, percebe-se que não são aplicáveis aos casos
de ressarcimento de créditos de IPI. Só se aplicam aos créditos de PIS/Cofins apresentados até
31/01/2010.
3) Princípios da razoabilidade e da verdade material
Considerando a importância da empresa para a economia da região e as frequentes fiscalizações que
ocorrem, o fato do Fisco não ter realizado nenhum tipo de reintimação ou ao menos qualquer
contato com a empresa se mostra irrazoável, ainda mais que o período em que as intimações foram
enviadas (final de ano) é particularmente atípico.
A sanção de afastar o direito creditório legítimo por conta de questões procedimentais não é
adequada, não é necessária e nem proporcional. A verdade material deve sempre prevalecer.
Ao final requer seja julgada procedente a manifestação de inconformidade, no sentido de reconhecer
a totalidade do crédito de ressarcimento de IPI. Caso assim não se entenda, pede, sucessivamente,
que o processo seja devolvido à DRF, a fim de que esta possa atestar a higidez do crédito pleiteado.
Em caso de dúvida, lhe seja conferida a interpretação mais favorável, na forma do art. 112 do CTN.
É o relatório do essencial.”
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
Ementa:
NULIDADE. CERCEAMENTO À DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo, nos autos, atos, termos e decisões lavrados por autoridade incompetente, bem como não
se verificando preterição ao direito de defesa, eventuais equívocos serão sanados quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe a quem reivindica um direito creditório comprovar a sua existência. Por envolver a fruição
de créditos, cabe à requerente o ônus de demonstrar, de forma cabal e específica, o seu direito.
Trata-se de postulado do Código de Processo Civil, adotado de forma subsidiária na esfera
administrativo-tributária.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PROVA DE FATOS.
Alegar a higidez do crédito sem demonstrá-lo é o mesmo que não alegar. É imprescindível que as
alegações contraditórias a questões de fato tenham o devido acompanhamento probatório. Quem
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722943/2014-44
3
não prova o que afirma, não pode pretender ser tida como verdade a existência do fato alegado,
para fundamento de uma solução que atenda ao pedido feito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário antes de qualquer ato formal de
ciência do Acórdão de Primeira Instância, conforme despacho à folha 235.
Em seu Recurso Voluntário, alega o seguinte:
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que se dedica à fabricação de bebidas da marca
Coca-Cola. Como tal, está sujeita ao Imposto sobre Produtos Industrializados. Tendo enviado
PER/DCOMP foi submetida a processo de fiscalização através do Mandado de Procedimento Fiscal —
Diligência no. 04.1.02.00-2014-00144-4.
Na fiscalização, incialmente, foi remetido Termo de Intimação Fiscal, recebido pela Inconformada em
18/11/2014, solicitando a apresentação de documentos para análise do pedido.
Diante da impossibilidade de atendimento da intimação em tão exíguo prazo, diante da quantidade
de informações e documentos solicitados, a Recorrente requereu a dilação deste prazo. / Fiscalização
concedeu mais 30 dias a contar da data do protocolo do pedido de prorrogação do prazo,
05/12/2014.
Acontece que em 20/01/2015, a Autoridade Fiscal emitiu parecer que embasou o despacho decisório
proferido um dia depois, concluindo pelo indeferimento do pedido de ressarcimento do crédito
pleiteado e, consequentemente, não homologando as compensações a ele atreladas.
(...)
A Recorrente, apresentado todos os documentos solicitados, requereu que a DRJ analisasse-os para
reconhecer o direito creditório pleiteado no Pedido de Ressarcimento em questão, homologando
assim as Declarações de Compensação a ele vinculadas, ou caso assim não entendesse, que fosse
convertido o julgamento em diligência para que a Autoridade Fiscalizadora pudesse analisar os
documentos requeridos e apresentados.
Contudo, a despeito dos fundamentos de defesa apresentados, a c. 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, analisando a Manifestação de
Inconformidade apresentada, julgou-a improcedente. Ocorre que, data venia, a decisão da DRJ
merece ser reformada.
(...)
Apesar dos esclarecimentos efetuados pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade,
bem como da apresentação da documentação pretendida pela Fiscalização, o acórdão recorrido
afastou tais alegações. Veja:
“No entanto. em sede de manifestação de inconformidade. vem a interessada alear que estaria
efetuando a juntada dos documentos requeridos. Contudo. não se vê. nos autos. que tal teria ocorrido e
nenhuma outra informação a respeito.
Alegar a higidez do crédito sem demonstrá-lo é o mesmo que não alegar. É imprescindivel que as
alegações contraditórias a questões de fato tenham o devido acompanhamento probatório. Quem não
prova o que afirma, não pode pretender ser tida como verdade a existência do fato alegado. para
fundamento de uma solução que atenda ao pedido feito.”
Acontece que essa premissa está totalmente equivocada!
A decisão recorrida claramente não analisou a questão nos termos postos pela Recorrente em sua
Manifestação. Diferente do alegado, a Recorrente apresentou os seguintes documentos:
• Registros de Entradas e Saídas de Mercadorias (doc. 03);
• Registro de Apuração do IPI (RAIPI) (doc. 04);
• Midia SEF referente às operações realizadas pelo estabelecimento no período (doc. 05);
• Arquivos digitais das notas fiscais de entrada e de saída de mercadorias/ serviços, relativos às
operações realizadas no período indicado pela Fiscalização (doc. 06);
• Relação dos produtos industrializados pelo estabelecimento (doc. 07);
• Catálogo de especificações técnicas dos produtos elaborados (doc. 08).
Acontece que, intimada do acórdão ora recorrido, a Recorrente, baixando o processo na íntegra para
preparar sua defesa, observou que os documentos apresentados, de fato, não foram analisados, pois
se quer chegaram a ser anexados ao processo dela DRJ de competente.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722943/2014-44
4
O problema é que, o doc. 01, documentos de identificação, e o doc. 02, Despacho Decisório, foram
protocolados impressos juntamente com a Manifestação de Inconformidade, porém os demais, por
se tratarem de documentos muito extensos e em formatos variados (planilhas de excel, entre
outros) foram protocolados por meio de mídia digital. Veja uma captura de tela que mostra os
documentos que foram apresentados ã época da Manifestação de Inconformidade:

Na verdade, d. Julgadores, se os documentos foram citados e não estavam no processo, a DRJ deveria
converter o processo em diligência para que fosse apurado o que aconteceu com a documentação
apresentada para fazer a devida análise, mas não simplesmente indeferir o crédito em face de
suposta não apresentação de documentos com probatórios.
É inegável que a Recorrente apresentou os documentos comprobatórios da existência do crédito.
Então, se mesmo que o crédito tenha sido rejeitado pela RFB por falta de provas, a juntada destas na
defesa impõe a análise do que está sendo juntado e, consequentemente, do crédito.
(...)
Desta forma, tendo em vista que a DRJ não enfrentou todos os pontos lançados na defesa da ora
Recorrente, resta clara a nulidade da decisão recorrida, por violação clara ao art. 59, II, do Decreto
70.235/72.
Argui nulidade do Despacho Decisório por ausência de fundamentação e
inaplicabilidade dos §§ 3o e 4o, do artigo 76, da IN RFB no 1.300/2012, pois a apresentação do
PER/DCOMP data de 16/08/2012, e ainda os respectivos §§, do artigo 76, da IN RFB no
1.300/2012, tratam de pedidos de ressarcimento e compensação de PIS/COFINS, e não de IPI.
Juntou ao processo, junto com o Recurso Voluntário, uma série de documentos
como arquivos digitais de notas fiscais de entrada e saída, catálogo de especificação técnica dos
produtos, arquivos com denominação de Livros de Registro de Entradas e Saídas, Registro de
Apuração de IPI, Relação de Produtos Industrializados por estabelecimento.
Por fim apresenta o seguinte pedido:
“Ante o exposto, l a Recorrente pede que seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário seja
para reconhecer a nulidade apresentada, para reformar o acórdão recorrido e, consequentemente, o
Despacho Decisório, no sentido de reconhecer a totalidade do crédito de ressarcimento de IPI da
Recorrente, relativo ao 30 trimestre de 2012, nos termos do PER 18323.47602.241012.1.1.01-0087,
com a consequentemente homologação das compensações efetuadas.
De outro lado, caso assim não entenda, pede, sucessivamente, que o processo em lide seja devolvido
à DRF, para que esta possa atestar a higidez do crédito pleiteado, se dispondo, desde já, a juntar
eventuais documentos adicionais que a Fiscalização entenda necessário para sua análise.
Por fim, reitera todos os termos da manifestação de inconformidade apresentada e, ainda, que seja
atribuída à legislação a interpretação que lhe for mais favorável em obediência ao art. 112 do CTN.”
Este é o relatório.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722943/2014-44
5
VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
1.Preliminar de nulidade do Despacho Decisório.
Alega a Recorrente que seu direito de defesa for cerceado pela incorreta
fundamentação legal apresentada no Despacho Decisório, por se referir a período e a situação e
tributo incompatíveis com os pedidos da Recorrente.
No entanto, resta muito claro que a Autoridade Tributária não homologou a
PER/DCOMP pela simples falta de atendimento á intimação pelo contribuinte e por este,
consequentemente, ter falhado em provar o seu direito ao crédito pretendido.
A Recorrente por sua vez demonstrou tanto em sua Manifestação de
Inconformidade, como em seu Recurso Voluntário que possui pleno conhecimento das razões e
motivações da Autoridade Tributária, e foi capaz de utilizar-se das instâncias administrativas para
argumentar contrariamente com precisão contra as razões da Autoridade Tributária, citando
inclusive que não cumpriu os prazos das intimações por estes terem sido exíguos.
Desta forma, o erro material na fundamentação legal é irrelevante para o
prosseguimento do contencioso, até porque a simples ausência de manifestação da Recorrente
em provar o seu direito creditório pleiteado trata-se não de questão de direito, mas sim de
questão fática.
Sem razão à Recorrente.
2.Ônus da Prova
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I e II,
da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício
do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de provar
suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722943/2014-44
6
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento, distintos para cada imposto,
contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito
passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo
Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos seus artigos 36 e
37, a seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído
ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de créditos de PIS/COFINS
aos quais teria direito, neste caso, ela própria figurando como autora e, portanto, suportando o
ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas dados registrados em
documentos existentes na própria Administração Tributária da União, quando assim declarados
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722943/2014-44
7
pela autora. Também não cabe a pretensão de que a Autoridade Preparadora, ou Julgadora,
saneiem de ofício o processo na ausência de apresentação de documentos que, apesar de
constarem de lista na Manifestação de Inconformidade, não foram juntados ao processo, cabendo
ao interessado verificar atentamente o protocolo.
Os documentos juntados ao processo após a decisão de Primeira Instância,
encontram previsão no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que estabelece, em seu artigo
16, o rito e as premissas da apresentação de documentos no Processo Administrativo Fiscal.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos
para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Temos no presente processo documentação que comprovaria a certeza e liquidez
do crédito, mas que em razão das motivações das decisões, tanto da Autoridade Preparadora,
quanto da Autoridade Julgadora, terem se baseado apenas na ausência de escrituração do crédito
pleiteado, entendo que o presente processo não está pronto para julgamento, por ter se deixado
de apurar o efetivo valor devido pela Recorrente, e consequente direito creditório pretendido.
Faz-se necessário que seja verificada a certeza e liquidez do crédito pretendido, na
forma da normativa aplicável, de forma a primar pelo Princípio da Verdade Material e prevenir o
enriquecimento sem causa da Administração Pública, em detrimento do patrimônio do
contribuinte.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/72, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal e outros
documentos que considerar pertinentes), no que for necessário à comprovação da escrituração
presente nos autos, para que a fiscalização possa verificar a certeza e liquidez do crédito assim
como o correto valor de apuração do crédito presumido de IPI.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo
com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo
contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo Concluída a diligência
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722943/2014-44
8
e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a Recorrente do resultado da diligência para,
se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 244
DF CARF MF
Original